Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA DE LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.

I - Na ocasião em que os cálculos foram elaborados, ainda estava pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal o RE 870.947/SE, em que se discutia a constitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial como fator de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública. Por isso, o índice adotado foi a TR a partir de 30.06.2009.

II - Com o trânsito em julgado da decisão proferida no RE 870.947/SE (Tema 810), pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada a variação do IPCA-E em todo o período de atualização de débito da Fazenda Nacional.

III – É possível a alteração do índice de atualização monetária, sem que caracterize ofensa à eficácia preclusiva da decisão que homologou os cálculos. Precedentes.

IV – Deu-se provimento ao recurso.